Tribunal: TJDFT
Processo: 0711279-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR E TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. EQUIVALÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes” (Súmula no 378 do STJ).
2. Comprovado que as atividades desempenhadas pelo servidor enquadram-se nas atribuições previstas para cargo de maior complexidade do que aquele que legalmente ocupa, tem direito ao recebimento das diferenças salariais.
3. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e não providos.